Tribunal: TJMT
Processo: 0003962-55.2020.8.11.0064
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003962-55.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DIFONSO - CPF: 453.509.061-00 (APELANTE), KELE CRISTINA VILABOA DOS SANTOS - CPF: 021.374.261-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA.
PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO.
VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação
criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
à pena de 3 meses e 3 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), no contexto da violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça
e,
(
ii
) estabelecer se a fixação da pena-base considerou indevidamente elementos próprios do tipo penal ou sem fundamentação concreta, ensejando sua redução.

III. Razões de decidir

3.
A condenação é mantida porque a materialidade e a autoria do crime estão suficientemente demonstradas, notadamente pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas sob contraditório, que detalham ameaças reiteradas por parte do réu.

4.
A palavra da vítima, no contexto de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando coerente, verossímil e desprovida de elementos que comprometam sua credibilidade.

5.
A exasperação da pena-base com base na culpabilidade e nos motivos do crime é afastada, por ausência de fundamentação idônea, em conformidade com o Enunciado Criminal no 12 do TJMT e precedentes do STJ. A potencial consciência da ilicitude e a ausência de motivação aparente não justificam majoração da pena.

6.
Readequada a pena-base ao mínimo legal, considerando ainda a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e a continuidade delitiva, a pena definitiva é fixada em 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido parcialmente para
readequar a pena do apelante a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Tese de julgamento
: “1.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e prestada sob contraditório, é suficiente para sustentar condenação por ameaça em contexto de violência doméstica.
2.
A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e não pode se apoiar em elementos inerentes ao tipo penal ou genéricos.
3.
A ausência de motivação aparente para o crime não constitui, por si só, circunstância judicial desfavorável.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003962-55.2020.8.11.0064

APELANTE: JOSE DIFONSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOSÉ DIFONSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos de ação penal, o condenou à pena de 3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 257388165).

O apelante sustenta que
: 1)
as provas seriam insuficientes para condenação
;
2)
as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e motivos do crime teriam sido valoradas negativamente mediante fundamentações inidôneas e,
3
) o aumento
,
por vetorial desabonadora
,
seria desproporcional.

Requer o provimento do recurso para que
seja absolvido ou, subsidiariamente, reduzida a pena-base
(ID 254407699).

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
257388178
).

A i.
1
1
a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo provimento
parcial
do
apelo
para afastar as avaliações negativas na primeira fase da dosimetria
(
Exm
o

Sr

Dr

Gerson N. Barbosa
, Procurador

de Justiça – ID
269175292
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
em 25/02/2020, por volta das 16h, num estabelecimento comercial, localizado no Bairro Cidade Alta, em Rondonópolis/MT, e mais tarde, por ligação telefônica, com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira
Kele
Cristina
Vilaboa
dos Santos, conforme BOPJC n° 2020.57830 e declarações da vítima.

Consta que a vítima e o denunciado mantiveram relacionamento amoroso, a vítima rompeu o relacionamento e o denunciado não aceitou.

No dia e local dos fatos, o denunciado estava num bar, a vítima entrou no estabelecimento para comprar um refrigerante, ele a viu, xingou-a, disse que a mataria, que arrancaria a cabeça dela, a vítima disse que chamaria a polícia e o denunciado disse que não adiantaria.

A vítima retornou para a sua residência, o filho dela recebeu uma ligação de um número restrito, atendeu, passou para ela, ela atendeu e ouviu o denunciado dizer que a mataria, que daria um tiro na cabeça dela porque não tinha nada a perder.

A vítima foi na delegacia, comunicou os fatos e pediu medidas protetivas de urgência. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia José
Difonso
como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal, na forma do art. 71 do CP, com a incidência da Lei 11.340/06.
(...)”

(ID
257387674
)

O juízo singular
condenou JOSÉ DIFONSO à pena de 3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 257388165).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação
, alegando, primeiramente,
conforme

relatado, a insuficiência
de provas para condenação.

Todavia, a tese absolutória não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se satisfatoriamente demonstradas nos autos, notadamente pelas declarações da vítima
Kele
Cristina
Vilabola
dos Santos, prestadas tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima relatou, de forma firme e coerente, as reiteradas ameaças proferidas pelo réu, motivadas pelo inconformismo com o fim do relacionamento.

Além das palavras intimidatórias no local do fato, a ofendida relatou ter recebido

ligação telefônica em que o acusado reiterou as ameaças, inclusive afirmando que lhe daria um tiro na cabeça.

Vejamos excerto do seu depoimento judicial:

“(...); Que conheceu o acusado cerca de 5 anos atrás; Que eram amigos; Que o acusado começou ajudar a vítima nas despesas; Que ambos começaram a ter um caso; Que não eram marido e mulher; Que não eram namorados; Que o acusado só ajudava a vítima; Que ambos saíam juntos; Que depois o acusado se apaixonou pela vítima e começou a ficar louco; Que começou a persegui-la; Que começou a ameaça-la; Que a vítima não estava suportando mais; Que decidiu representar judicialmente; Que a vítima fazia medida protetiva várias vezes, mas não resolviam; Que o acusado ficou 8 anos sem beber; Que depois voltou a beber novamente; Que ficou muito apaixonado e não deixava a vítima em paz; Que a vítima não tem mais contato com o acusado; Que a vítima está vivendo a sua vida e o acusado vivendo a vida dele; Que o acusado ia atrás da vítima nos lugares; Que fazia a vítima passar vergonha; Que o acusado ameaçava a vítima, dizendo que se ela não ficasse com ele, a vítima não ficaria com mais ninguém; Que começava a beber e ia na porta da casa da vítima com uma faca escondida; Que o acusado não podia ver a vítima acompanhada de outra pessoa, que o acusado começava a xinga-la; Que o acusado era muito agressivo; Que na data do registro do dia 25/02/2020, o acusado havia ameaçado a vítima dizendo que iria tirar a vida dela; Que se a vítima não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém; Que quando estava bêbado,
o mesmo ameaçava os filhos da vítima também; Que ameaçava com uma faca; Que o acusado andava com essa faca para cima e para baixo; Que quando não estava alcoolizado, o acusado também falava; Que quando estava alcoolizado falava mais ainda; Que os filhos da vítima não foram envolvidos na história; Que as crianças eram pequenas, e não ouviam as ameaças; Que as ameaças eram feitas de madrugada; Que teve uma vez que o acusado ligou para o filho mais velho da vítima; Que o acusado perguntou onde a vítima estava; Que falou para a criança que iria matar a vítima; Que o acusado tentava agradar as crianças oferecendo refrigerante; Que fazia as coisas, para se aproximar das crianças; Que nessa época, a vítima estava em um relacionamento; Que a vítima aduz que acredita que esse tenha sido o único Boletim de Ocorrência que registrou; Que depois que o acusado foi intimado das medidas protetivas, o mesmo continuou ligando para a vítima; Que a vítima sempre trocava de número, mas ele conseguia o número; Que depois desse fato, a vítima nunca mais o via; Que a vítima mudou de endereço; Que não teve mais contato com o acusado; Que segundo a família do acusado, o mesmo está fazendo tratamento de bebidas alcoólicas; Que ficou internado; Que tem 2 meses que saiu da internação, mas que ainda faz acompanhamento; Que a vítima relata que precisa de acompanhamento psicológico; Que a mesma pulou do prédio, tentando se matar; Que está com as pernas quebradas; Que ficou assim , depois dos fatos; Que não consegue arrumar emprego, mesmo com formação em Direito e em Gestão Pública; Que está precisando de ajuda para se alimentar; Que recebe auxilio emergencial do governo, no valor de 540,00 (quinhentos e quarenta reais; Que não recebe pensão alimentícia dos filhos; Que o seu filho maior, trabalha como menor aprendiz; Que não consegue manter as despesas da casa; Que a vítima faz tratamento no CAPS; Que precisa fazer uso de medicações ante depressivo”
(trecho extraído da sentença;
sic
).

No caso, a palavra da vítima afigura-se relevante por
ter
ocorrido no âmbito das relações domésticas, sobretudo porque sua manifestação é inequívoca e
segura, dotada de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a infração penal, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação.

Destaca-se que não se vislumbra qualquer motivo que desabone o relato da vítima, tampouco elemento que infirme a veracidade de suas declarações.

Com efeito, “
não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018).

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Entretanto, ao verificar
a dosimetria da pena
, ressalto uma ligeira e necessária readequação
.

Na primeira fase, o ju
í
z
o
da causa fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, ou seja, em 1 (um) ano acima do mínimo legal, ao valorar negativamente a culpabilidade e motivos do crime, nos seguintes termos:

“(...) I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. (...)

IV –
IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.
(...)

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção. (...)
”

Porém, a potencial consciência da ilicitude e exigência de conduta diversa
não constituem fundamento idôneo para a negativação da culpabilidade
, consoante
estabelece o
Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal,
in verbis
:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
(www.tjmt.jus.br)

Igualmente,
a ausência de um motivo aparente para a prática do delito não justifica a exasperação da pena, pois não configura fator que acrescente maior reprovabilidade à conduta do réu.

A majoração da pena com base nos motivos do crime exige a demonstração de um elemento subjetivo que revele especial censurabilidade, o que não se verifica nos autos.

A propósito
, destaco
o seguinte
julgado desta e. Câmara Criminal:

“(...) Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘aausência de motivos para a prática do delito tampouco constitui fundamento apto para a majoração da pena, sendo necessária a indicação de um fato concreto que justifique a consideração desfavorável da aludida circunstância’ (AgRg no REsp 1500747/TO).”

(
TJMT, AP
N.U 0005764-25.2019.8.11.0064
– Relator: Des. Paulo da Cunha – 18.12.2023)

Logo
, impõe-se a exclusão da negativação tanto da culpabilidade quanto dos motivos do crime, com a consequente readequação da pena-base para o mínimo legal, qual seja, 1 (um)
mês
de
detenç
ão.

Na segunda fase, incide a agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP, na fração de 1/6 (um sexto), haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico.

Ausentes
circunstâncias atenuantes
a serem consideradas, torna-se

provisória
a pena
de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não há
causas de aumento
ou
diminuição
.

Diante da continuidade delitiva
, devidamente reconhecida na sentença
no patamar de 1/6 (um sexto)
,
totaliza-se a pena definitiva do apelante em
1 (um) mês e
10 (dez)
dias de detenção, mantido o regime aberto
(CP, art. 33, § 2o, “c”).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo o
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
1 (um)
mês e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025